Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-16.2022.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de busca e apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária em garantia. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de busca e apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária em garantia. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.